Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741279-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0700246-72.2022.8.07.0014), em que contende com MARCOS DE JESUS DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos referente ao imóvel objeto dos autos, nos seguintes termos (ID 209981564): “O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019.). Diante disso, considerando a vigência de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da certidão de ônus em ID: 183105767, conforme com a informação contida no expediente em ID: 187086222, indefiro a penhora de direitos aquisitivos em relação ao mencionado bem. Por outro lado, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se” Nesta sede recursal, o agravante afirma que os agravados não adimpliram com o pagamento do débito, existindo direito creditório de imóvel localizado, o mesmo, por lei, deve sofrer os atos da execução. Assim, requer seja deferido o pedido suspensivo ativo para que seja deferido o pedido de penhora sobre direitos aquisitivo do imóvel, podendo ser reservado o valor da Credora Fiduciária e o saldo remanescente designado ao agravante para pagamento do valor executado. No mérito, requer seja revogada a decisão agravada a fim de que torne sem efeito, para deferir a penhora da cota parte já paga pelo agravado, referente ao financiamento do QE 12, Bloco D, Apartamento no 309, Guará I, Brasília/DF, de matrícula no 7981, registrado perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, nos moldes do artigo 855 e seguintes do CPC, com a consequente expedição do termo de penhora, bem como a expedição de ofício ao Credor Fiduciário, para que informe o valor dos direitos creditórios haja vista a legalidade do pedido, por se tratar de medida eficaz e não se tratar de penhora inócua, determinando prosseguimento dos atos expropriatórios com reserva do valor para o credor fiduciário preferencial e saldo remanescente para o Banco para pagamento da dívida executada. É o relatório. Decido. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O preparo foi devidamente recolhido (IDs 64543887). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravante contra o agravado no qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor de R$ 168.120,53, referente à cédula de crédito bancário. Da análise dos autos, verifica-se que apesar todas as consultas empreendidas pelo exequente, não foi possível localizar bens suficientes para saldar o débito. O imóvel indicado à penhora (QE 12, Bloco D, Apartamento no 309, Guará I, Brasília/DF), encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Consórcios S/A, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante matrícula no 7981, registrado perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 183105767). Nesse contexto, ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1° Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2° Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. § 3° A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)” Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante.O devedor possui a posse direta e o direito real de aquisição do bem, quando adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Ademais, ao contrário do alegado na decisão agravada, há possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Nesse ponto, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. Nesse sentido: “(...) 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. (...)” (07101979820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Os direitos sobre o bem gravado com garantia real de alienação fiduciária possuem expressividade econômica, portanto, podem ser penhorados, consoante disposição do art. 835, XII, do CPC. Precedentes. 2. Caso o credor fiduciário não figure na relação jurídica e processual que enseja a penhora deverá ser intimado para garantir o exercício do direito de preferência (art. 876, §5o, do CPC), sob pena de se tornar ineficaz eventual alienação do imóvel (art. 889, V, do CPC). 3. Observados os procedimentos legais e resguardados os direitos do credor fiduciário, não há interesse para o manejo dos embargos de terceiro (art. 674, §2o, IV, do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso.” (07251246620238070001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/4/2024) (grifos nossos). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, uma vez que, tratando-se de Embargos de Terceiro opostos em face da penhora que recaiu sobre direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, para pagamento de débito condominial do devedor fiduciante, o tema relativo à penhora do próprio bem não foi apreciado na origem. 2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 4. Apelação conhecida e provida.” (07162257920238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/3/2024). Portanto, deve haver a reforma da decisão agravada para permitir a penhora requerida pela agravante. Defiro o pedido de efeito suspensivo para permitir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel QE 12, Bloco D, Apartamento no 309, Guará I, Brasília/DF, sob registro efetuado perante matrícula no 7981, registrado perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 183105767). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 15:47:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador